Tribunal: TCU
Processo: 012.584/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2749/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183 do RI/TCU, em prorrogar o prazo, por 90 (noventa) dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, para que a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) cumpra as determinações constantes do Acórdão 612/2021-TCU-Plenário , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.584/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.